Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720808-89.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA CALIS RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, ANDRE CENCIN DECISÃO O recorrente pugnou pela gratuidade de justiça, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Por sua vez, a recorrida PORTOSEG impugna a concessão da gratuidade, sob a alegação de que o recorrente possui condições financeiras, uma vez que atua como comerciante e adquire veículos para venda e aluguel. No caso, verifico pelo documento de ID 63081868 - Pág. 21 que o recorrente adquiriu um total de 11 veículos no período de maio/2021 a janeiro/2023, totalizando a importância de R$ 205.650,00. O que equivale a uma média de R$ 9.792,86 ao mês. Registra-se, ainda, que a própria parte afirmou na inicial que arrematou o veículo objeto dos presentes autos e que efetuou o pagamento à vista. Dessa forma, entendo que o autor possui condições financeiras para efetuar o pagamento do preparo e das custas, mormente considerando o valor módico dessas despesas processuais. Portanto, o recorrente não faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito